Tribunal: TCU
Processo: 017.935/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11791/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 017.935/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andreia Beatriz de Souza Dornelles Santa Maria (XXX.193.040-XX); Ariane Maria Dias Feltes (XXX.214.320-XX); Jose de Lemos Lima (XXX.957.620-XX); Maria Cristina Cunha Moreira (XXX.022.200-XX); Sally Therezinha Pezzi (XXX.983.950-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. proceda ao destaque dos atos de pensão militar em que figuram como instituidores os Srs. Mario Pezzi (XXX.874.710-XX) e Waldemar Nery de Lima (XXX.691.860-XX), a fim de que seja realizada diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que seja anexada aos respectivos atos de concessão de pensão toda a documentação comprobatória da reforma dos ex-militares, notadamente a que justifica a concessão de graduação/posto diverso do ocupado na ativa; e 1.7.2. dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que a beneficiária do programa Bolsa Família, Sra. Andreia Beatriz de Souza Dornelles Santa Maria (XXX.193.040-XX), é pensionista do ex-militar Leonardo Boeira Santa Maria (XXX.758.190-XX) junto ao Comando do Exército, a fim de que seja verificado se a interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência no programa, adotando-se as providências cabíveis.